Tribunal: TJPA
Processo: 0010974-95.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010974-95.2020.8.14.0401

APELANTE: LILIANE RODRIGUES GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo.
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA. Inexistindo nos autos qualquer fundamento que desautorize o reconhecimento do aludido benefício, bem como justifique não fixar-lhe a fração máxima legal, sua aplicação é medida que se impõe. Pena final redimensionada, regime inicial de cumprimento alterado para o aberto e substituição da reprimenda aplicada por restritivas de direitos. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO interposta por LILIANE RODRIGUES GAIA, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou como incursa no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição da recorrente sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas; e, subsidiariamente, postulou pela aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 5930492
)
:

“
Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00002/2020.100460-2, juntado aos autos, que no dia 26/07/2020 às 19h46, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados LILIANE RODRIGUES GAIA e SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA, após terem sido flagrados em posse de 48 (quarenta e oito) embalagens plásticas do tipo 'invólucros" feitas de pedaços de saco plástico transparente, acondicionado no seu interior erva seca e prensada, pesando no total 38g (TRINTA E OITO GRAMAS), atestando POSITIVO para substância "Delta 9 Tetrahidrocanabinol", princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. da droga conhecida vulgarmente "MACONHA", bem como 02 (duas) porções de uma substância petrificada e amarelada acondicionadas em saco plástico transparente, pesando no total 26,600 (VINTE E SEIS GRAMAS, SEISCENTOS MILIGRAMAS), 07 (sete) embalagens plásticas do tipo petecas" feitas com pedaços de saco plástico transparente, acondicionando em seu interior substância petrificada e amarelada, pesando no total 1,900g (UM GRAMA E NOVECENTOS MILIGRAMAS), ambas atestando POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da "Benzoilmetilecgonina, da droga conhecida vulgarmente por "COCAÍNA". Na mesma oportunidade foi encontrada 01 (uma) balança de precisão.

Policiais militares estavam realizando rondas pela Rua Roberto Camelier quando um popular parou a BARCA da ROTAM e denunciou uma ocorrência de tráfico de drogas que estaria sendo realizado por um foragido no endereço: Conjunto Radional II, QD-D, n° 11 - fundos, ainda o denunciante deu todas as características do foragido, além de sua localização.

Em ato contínuo, a BARCA da ROTAM foi até o endereço e verbalizou com a mulher que estava no pátio da casa, ao que, esta mulher, que depois veio saber chamar-se LILIANE RODRIGUES GAIA, ora denunciada, não permitiu a entrada do policiamento na casa.

Ocorre que os policiais perceberam a presença do foragido, que depois vieram saber chamar-se SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA, ora denunciado, que estava em um quarto e quando avistou os policiais tentou empregar fuga, no entanto, o CB Quadros conseguiu imobilizá-lo para que fosse evitado qualquer tipo de agressão física de todas as partes, inclusive do denunciado que alegou ter problemas psiquiátricos.

Assim, após o ocorrido, os policiais perguntaram se haviam entorpecentes na residência e nesse momento o denunciado assumiu aos policiais que estava foragido há 05 anos e concluiu negando o fato de haver drogas no local.

Na sequência, os policiais solicitaram apoio de outra BARCA da ROTAM, a qual tinha a presença de uma policial feminina, para que esta pudesse realizar a revista na denunciada em questão e, após a chegada da mesma, foi realizada a revista pessoal, onde vieram a encontrar 07 (sete) "petecas" da substância que, como citado acima, é conhecida como "COCAÍNA", em suas partes íntimas. precisamente nos seios, bem como a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), vale ressaltar que a denunciada ainda tentou se desfazer do material antes da revista pessoal, fato que foi evitado pela policial.

Em seguida, o denunciado falou para sua companheira, ora denunciada, onde estava o restante da droga, ao passo em que ela levou o policial, ora Condutor, ao lado da casa onde estavam e lá encontraram 48 (quarenta e oito) "petecas" do entorpecente "MACONHA", 02 (duas pedras de "COCAÍNA" e 03 (três) sacos do que aparentava ser barrilha, além de uma balança de precisão.

Por fim, vale ressaltar que o denunciado alegava estar sentindo dores no peito e por isso, foi levado ao PSM do Guamá para que fosse medicado, no entanto, se recusou a tomar qualquer medicação.

Assim, os denunciados foram presos e conduzidos à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Perante a Autoridade Policial, a denunciada LILIANE RODRIGUES GAIA alegou que mora com o seu companheiro, ora denunciado, na residência em que ocorreu a ação. Alegou que no momento em que percebeu que a polícia estava na porta de sua casa o ora denunciado entregou para ela o material supracitado para que a mesma escondesse no interior de sua roupa. Alegou que foi revistada por uma policial feminina e que ela encontrou as substâncias. Negou ter envolvimento com o comércio de drogas, no entanto, afirmou que sabe da ocorrência de comércio de drogas em sua residência e quem realiza essa atividade é o denunciado.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA alegou que estava em sua residência, quando a policia militar chegou, momento em que ele estava portando uma pequena quantidade de drogas, que entregou o material para sua companheira, ora denunciada, para que esta escondesse, visto que é mulher e os policiais não poderiam realizar buscas nela. Alegou que não sabia que havia uma policial do sexo feminino, a qual fez a revista e logo após encontrou o material. Alegou que a droga encontrada com sua esposa era de outra pessoa e que estava guardando o material. Negou ser vendedor de drogas.
”.

Assim, foi a apelante e o outro corréu, denunciados e condenados como incursos no art. 33,
caput,
da lei 11.343/06.

O corréu SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA, embora também condenado pelo crime do art. 33,
caput
, da referida lei, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, o mesmo, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará desistiu da interposição do apelo (
ID –
5930569
), sendo apresentadas razões recursais apenas por
LILIANE RODRIGUES GAIA
(
ID –
5930569).

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
:

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição da recorrente, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas acerca de sua autoria, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (
ID – 5930493
); Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.003112-QUI (
ID – 5930495
); e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram encontrados na residência da recorrente:
“
# 48 petecas de substância esverdeada aparentando ser MACONHA; #02 duas pedras uma substância aparentando ser a droga vulgarmente conhecida por “OXI”: # 07 petecas de uma substância aparentando ser a droga vulgarmente conhecida por "OXI”; # 03 sacos com substância em pó branco aparentando barrilha; # 01 balança de precisão”.

O Laudo Técnico, por seu turno, atestou: “
Na substância petrificada e amarelada,
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
. Na substância pulverulenta e esbranquiçada, NEGATIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. E
POSITIVO
para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida como
MACONHA
”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais JORGE FERREIRA DE ALMEIDA, MARCO ANTÔNIO DE SOUZA CORRÊA e TIAGO LUIZ QUADROS DA COSTA (
ID –
5930508
), transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença (
ID – 5930567
):

“
A testemunha JORGE FERREIRA DE ALMEIDA declarou: que naquela tarde estavam fazendo procedimento patrulhamento na área do Jurunas, na Roberto Camelier com a Bernardo Sayão, quando uma pessoa abordou a barca (viatura) e comunicou que um elemento foragido estava praticando tráfico na área da Radional e usando de violência contra os moradores;. Que orientou aquela pessoa a se dirigir ao local e comunicar aonde seria, o que fez tal denunciante; que se deslocaram ao local indicado e falaram com a senhora que estava na residência, tendo ela franqueado a entrada; que entretanto teve ela uma certa dificuldade de liberar porta, tendo dito a ela eu precisavam conversar com a mesma e pediu para que ela abrisse a porta; que no início a situação era o foragido, o qual estava lá e alegou que tinha problemas mental e tentou fugir, estando bastante alterado, sendo necessário imobiliza-lo; que a senhora estava bastante agitada e a todo momento pedia pra ir o banheiro; que passaram a desconfiar que queria ela se livrar de algo; que pediram apoio a uma outra guarnição em que integrava uma policial a fim de que fosse realizada a revista na ré: que na revista foi encontrado sete (07) papelotes nas partes intimas daquela senhora; que foram até o réu e mostraram a ele que foi encontrado drogas; que passaram a indagar o réu dizendo a ele que foi encontrada droga e que queriam o resto, sendo que ele mandou a ré ir buscar; que desceu com ela até a parte externa, em baixo d casa. , sendo que ela cavou e tirou o restante da droga; que continuaram a revista pois havia denuncia de arma de fogo mas não foi encontrada; que foi dada voz de prisão a eles, sendo que como alagava o réu de que estava passando mal, o levaram até o Pronto Socorro do Guamá, mas se recusou ele a tomar os remédios ministrados pelo médico; que as sete petecas eram semelhantes a oxi, sendo que depois que ela tirou a outra quantidade era maconha ou Skank, uma pedra que seria oxi, barrilha e uma balança; que só os dois estavam na casa; que a pessoa que fez a denúncia falou do foragido e que no imóvel estava sendo praticado o tráfico, mencionando que o elemento estava a ameaçar pessoas da comunidade.

A testemunha MARCO ANTONIO DE SOUZA CORREA declarou: que através de uma denúncia de que em determinado local estava sendo comercializado drogas e armas, foram até o local, sendo que a ré interviu na passagem da guarnição, sendo que pós cedeu a entrada no imóvel, no final do corredor, parecido com um alçapão; que fizeram algumas perguntas e estava ela muito nervosa e pedia para ir ao banheiro. Que chamaram outra viatura em que integrava uma policial feminina para possibilitar a revista; que efetuada a revista foram encontrados dentro das vestes da ré sete envelopinhos de drogas que estavam na parte do sutiã; que perguntado o acusado, ele falou que ela sabia onde se encontravam mais substâncias entorpecentes; que a ré desceu a escada e foi encontrada, droga; que a droga foi encontrada o lado da casa; que quando chegaram ao imóvel a ré e o réu lá estavam; que o réu tentou fugir mas não tinha como fugir; que disse o réu que ela sabia aonde estava o restante da droga; que soube de que a ré é do interior pois foi informado por eles; que estaria ela em Belém a pouco tempo; que para ele nada foi falado pelo réu quanto estar ele a traficar.

A testemunha TIAGO LUIZ QUADROS DA COSTA declarou, em síntese: que reconhece os denunciados presentes como os que foram presos naquela data; que estavam em patrulhamento no Jurunas, quando uma pessoa fez denúncia de que o réu era foragido, fornecendo endereço certinho; que foram lá e constataram a veracidade das informações; que chegando lá encontraram a ré na porta da casa e ela autorizou a entrada o acusado tentou fugir mas foi contido; que estava ela muito inquieta para ir ao banheiro e como não havia policial feminina, pediram apoio de outra guarnição em que integrava policial feminina, de nome Claudia; que na revista na ré foi encontrada com ela sete petecas de drogas que estavam na parte intima da acusada; que não sabe dizer qual a parte intima pois quem fez a revista foi a policial feminina; que foi indagado ao réu aonde estava o resto da droga, tendo ele dito, textuais: Já perdi, leva ele lá onde está o resto da droga; que ao ser preso o réu alegou que estava passando mal e foi levado ao Pronto Socorro do Guamá e em lá chegando se recusou a tomar os medicamentos ministrados pelo médico.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, que os agentes da lei receberam informações de que um foragido estaria praticando tráfico de drogas na localização apontada, no que os mesmos lá se dirigiriam.

Ao encontrar a recorrente no pátio da residência, após abordagem, foi encontrado em poder da mesma 07 (sete) papelotes de substância entorpecente, e, em seguida, em revista na casa, na área externa, o restante da droga descrita no Laudo Técnico acima mencionado (
ID – 5930495).

Consta, também, que a recorrente tentou se desfazer da droga que estava em seu poder, mas foi impedida do ato.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria da recorrente, conforme relatos coesos e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de LILIANE RODRIGUES GAIA nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

02. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006) E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

De forma subsidiária, sustenta a defesa quo a recorrente fazer jus ao benefício previsto no §4º, do supramencionado dispositivo, no que lhe assiste razão, pois inexistem nos autos fundamentos que justifiquem seu afastamento, pelo que, de igual modo, impõe-se fixá-la no patamar máximo legal, devendo ser sopesada no cálculo da pena no momento devido e oportuno.

Na primeira fase da marcha dosimétrica, não foram evidenciadas quaisquer circunstâncias judiciais negativas, o que motivou o juiz sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, impõe-se sopesar a causa de diminuição de pena reconhecida na hipótese, aquela disposta no §4º, art. 33, da lei de drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautoriza, sobretudo ante à primariedade da apelante, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos fólios ao
ID – 5930566
e ante a pequena quantidade de droga apreendida (38g – trinta e oito gramas –

de “maconha” e 27,9g – vinte e sete gramas e nove miligramas – de “cocaína”), cujo
quantum
definitivo totaliza em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, do CPB
.

Em razão disto, impõe-se a substituição da nova reprimenda corporal a ela imposta por restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, uma vez que observados os requisitos exigidos pelo art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, redimensionando a pena final da recorrente para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, do CPB, sendo substituída por restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém, 31/10/2023